Tribunal: TJDFT
Processo: 0712602-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712602-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ESPÓLIO DE CASSIANO AURORA DE CASTRO FRANCO REPRESENTANTE LEGAL: LUCAS CARPANEDA FRANCO D E S P A C H O Apresente o agravado as contrarrazões. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator